Tribunal: TJSP
Processo: 1003727-31.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PROCESSO
Equipamento– Fornecimento – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para a saúde e a vida de todos os necessitados, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.